Tribunal: TJES
Processo: 5004439-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004439-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FCG - RADIER CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA FORMOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR VINICIUS FONSECA FONSECA DE SOUZA - ES17349-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ERICA SARMENTO VALE - ES17479-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FCG - RADIER CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital (id 2647371), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” (processo n°. 5014463-20.2021.8.08.0035), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado para determinar que a Agravante “
finalize de forma imediata os serviços descritos no contrato que ainda não foram efetuadas
”.

Pelas razões recursais constantes no id 2647346, aduz a Agravante, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, vez que não estariam preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência em benefício da Agravada.

Pelas contrarrazões constantes do id 2730227, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 05 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004439-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FCG - RADIER CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA FORMOSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FCG - RADIER CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital (id 2647371), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” (processo n°. 5014463-20.2021.8.08.0035), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado para determinar que a Agravante “
finalize de forma imediata os serviços descritos no contrato que ainda não foram efetuadas
”.

Pelas razões recursais constantes no id 2647346, aduz a Agravante, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, vez que não estariam preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência em benefício do Agravado.

Pelas contrarrazões constantes do id 2730227, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a decisão recorrida não merece reforma.

Quanto à falta de conclusão dos serviços contratados, extrai-se das próprias razões recursais da Agravante que a referida obra “
pendente de detalhes
,
só não fora dada continuidade
, devido a intransigência da ex-síndica e um condômino (proprietário da cobertura do prédio)
”.

Portanto, tenho que, com acerto, a MMª. Juíza de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida, determinando a conclusão “[d]
os serviços descritos no contrato que ainda não foram efetuadas
”.

Nem se diga que a decisão recorrida causa insegurança jurídica à Agravante, pois é manifesto que a determinação judicial está circunscrita aos serviços efetivamente ontratados, isto é, consoante contrato e aditivo contratual acostados aos ids 9585123 e 9585126 dos autos de origem.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão recursal deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004439-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FCG - RADIER CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA FORMOSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante FCG - RADIER CONSTRUTORA LTDA e Agravado CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA FORMOSA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.